Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AI - Agravo de Instrumento Autos no 0726873-29.2020.8.07.0000 Agravante: Construtora Brasília Guaiba Ltda Agravado: Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construtora Brasília Guaiba Ltda, em Recuperação Judicial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília-DF nos autos do processo no 0018590-94.2016.8.07.0001. A agravante pretende obter a reforma da decisão recorrida para que seja extinta a execução em virtude da aprovação do plano de recuperação judicial pelo Juízo Falimentar. Ocorre que foi proferida, na origem, a decisão interlocutória (Id. 59791119 dos autos no. 0018590-94.2016.8.07.0001) que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em relação à devedora Construtora Brasília Guaiba Ltda, ora agravante. Na oportunidade, o Juízo singular reconheceu ter havido a novação do crédito objeto da presente demanda a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, ficando o devedor e todos os credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, estejam ou não habilitados no procedimento de recuperação judicial (art. 59 da Lei de Falências e Recuperação Judicial). Diante do exposto, nos termos do art. 10 do CPC, esclareça a agravante em que consiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator